Tribunal: TJSP
Processo: 2307194-75.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Licitações
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
r do Município (art. 30 da Constituição Federal) que não pode ser exercida no caso em tela, uma vez que a União já esgotou o assunto e não há nenhuma peculiaridade no âmbito local – Ofensa ao pacto federativo – Precedentes – Ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2307194-75.2022.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Licitações

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

20/04/2023

Ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Municipal no 3.170, de 20 de maio de 2019, do Município de Paraibuna – Norma que obriga a transmissão, ao vivo via internet, das licitações do Poder Executivo e Poder Legislativo – Vício de iniciativa que não se verifica – Norma que não trata das matérias constantes no art. 24, § 2o, da Constituição Estadual – Inteligência da tese fixada no

Ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Municipal no 3.170, de 20 de maio de 2019, do Município de Paraibuna – Norma que obriga a transmissão, ao vivo via internet, das licitações do Poder Executivo e Poder Legislativo – Vício de iniciativa que não se verifica – Norma que não trata das matérias constantes no art. 24, § 2o, da Constituição Estadual – Inteligência da tese fixada no julgamento do Tema no 917 do STF – Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos – Obrigatoriedade de conferir publicidade e transparência a todos os atos administrativos que decorre da própria Constituição Federal - Lei Federal no 14.133/2021 que especificamente determina que as sessões públicas de licitação deverão ser registradas em ata e gravadas em áudio e vídeo – Vício decorrente da usurpação de competências materiais do chefe do Poder Executivo configurado – Ao impor, de forma específica, a obrigatoriedade de transmissão ao vivo, via internet, das sessões de licitação, tanto nos sites dos Poderes Executivo e Legislativo, quanto nas redes sociais e canais oficiais de informação, a edilidade interferiu na gestão administrativa – Afronta à reserva da administração – Invasão da competência legislativa privativa da União constatada – É competência privativa da União dispor sobre normas gerais de licitação – Inteligência do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal - Ao deliberar acerca de procedimentos a serem adotados nas sessões públicas de licitações, de forma específica quanto à necessidade de transmiti-las ao vivo, o texto impugnado ingressou em campo normativo relativo às normas gerais de licitação – Competência suplementar do Município (art. 30 da Constituição Federal) que não pode ser exercida no caso em tela, uma vez que a União já esgotou o assunto e não há nenhuma peculiaridade no âmbito local – Ofensa ao pacto federativo – Precedentes – Ação julgada procedente.